Tribunal: TJPA
Processo: 0022921-88.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0022921-88.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA - 7º VARA PENAL
APELANTE: FRANCIVALDO DE ANDRADE LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
-
É formal e materialmente típica a conduta descrita no art. 184, § 2º, do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, no princípio da adequação social.
-A conduta do recorrente amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal. Não ilidindo portanto a incidência da norma incriminadora a circunstância de que a sociedade alegadamente aceita e até estimula a prática do delito ao adquirir os produtos objeto originados de considerar socialmente tolerável uma conduta que causa enormes prejuízos ao Fisco pela burla do pagamento de impostos, à indústria nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. PROVAS FARTAS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA APREENSÃO E PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO RECONHECIDA. PENA JÁ REDUZIDA
AQUEM
DO MÍNIMO APESAR DO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO, em conformidade com o parecer Ministerial. E, com o trânsito em julgado da presente decisão, deferir pedido (protocolo 0022921-88.2016.8.14.0401), às fls. 83, encaminhando-se cópia ao solicitante.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
04 de Fevereiro de 2020.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0022921-88.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 7º VARA PENAL
APELANTE:
FRANCIVALDO DE ANDRADE LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCIVALDO DE ANDRADE LIMA,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 45/55, pelo
MM. Juízo de Direito da 07ª Vara Criminal da Capital,
que o condenou a pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
pela prática do crime previsto no
art. 184, §2º, do Código Penal (Violação de Direito Autoral)
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos apresentados.

Consta na denúncia que, no dia 23/09/2016 o recorrente foi autuado por comercializar aproximadamente 850 mídias piratas, mais precisamente CD¿s e DVD¿s, na feira do Conjunto Panorama XXI, tendo confessado perante a autoridade policial a prática delitiva.
Consta ainda que o recorrente foi autuado em flagrante, foi arbitrado fiança em favor do mesmo pela autoridade policial (IPL). Auto de apreensão de 850 mídias, sendo 400 de filmes e 450 entre DVD, CD e jogos juntado aos autos do inquérito policial.
Extrai-se que o laudo pericial nº 2016.01.000482-FON resultou na conclusão de que os objetos apreendidos não apresentam características de originalidade, constituindo-se, portanto, em produto de pirataria.

Em suas razões recusais, às fls. 67/72, o
recorrente
pleiteia a reforma da sentença para absolve-lo das acusações contidas na peça inicial com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista a flagrante atipicidade da conduta, e, não sendo esse o entendimento, que seja absolvido por ausência de provas de autoria e não sendo esse proceda a diminuição referente a atenuante de confissão em 1/6 sendo reformada a r. sentença, e redimensionada a pena do mesmo.

Em contrarrazões, às fls. 74/76 o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 78/82,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Hamilton Nogueira Salame,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
não provimento
, mantendo-se inalterada a sentença impugnada.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recusais, às fls. 67/72, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para absolve-lo das acusações contidas na peça inicial com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista a flagrante atipicidade da conduta, e, não sendo esse o entendimento, que seja absolvido por ausência de provas de autoria e não sendo esse proceda a diminuição referente a atenuante de confissão em 1/6 sendo reformada a r. sentença, e redimensionada a pena do mesmo.

DA ABSOLVIÇÃO

Inicialmente alega a Defesa que o fato criminoso imputado não pode gerar a responsabilização penal do recorrente, já que ausente,
in casu
, o conhecimento do mesmo acerca das elementares típicas descritas no tipo penal do §2º, do Art. 184, do Código Penal, uma vez que deve ser aplicada no caso concreto o princípio da adequação social, onde os DVDs piratas já está embutida em nosso cotidiano.

Quanto a tese da antijuridicidade da conduta do agente, por força do princípio de adequação social da conduta, não prosperam os argumentos utilizados pela combativa Defensoria Pública.

O fato de estar disseminado o comércio de mercadorias falsificadas ou "pirateadas" não torna a conduta socialmente aceitável, uma vez que fornecedores e consumidores têm consciência da ilicitude da atividade, a qual tem sido reiteradamente combatida pelos órgãos governamentais, inclusive com campanhas de esclarecimento veiculadas nos meios de comunicação. Outro não é o entendimento das Cortes Superiores.

Nesse sentido é decisão do Supremo Tribunal Federal:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. VENDA DE CD'S 'PIRATAS'. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA. NORMA INCRIMINADORA EM PLENA VIGÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal. II - Não ilide a incidência da norma incriminadora a circunstância de que a sociedade alegadamente aceita e até estimula a prática do delito ao adquirir os produtos objeto originados de considerar socialmente tolerável uma conduta que causa enormes prejuízos ao Fisco pela burla do pagamento de impostos, à indústria nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos. IV - Ordem denegada. " (STF. HC 98.898/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 21/05/2010; grifou-se.)

Menciona-se, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TIPICIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. PERÍCIA POR AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DAS SUPOSTAS VÍTIMAS DO DELITO. DESNECESSIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ADMISSIBILIDADE.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.193.196/MG, pacificou o entendimento de que
é formal e materialmente típica a conduta descrita no art. 184, § 2º, do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, no princípio da adequação social ou no princípio da insignificância.
2. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).
3. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula n. 574/STJ, para a comprovação da materialidade do delito previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal, não é necessário que a perícia seja feita sobre a totalidade dos bens apreendidos, bastando que seja realizada por amostragem, e sob os aspectos externos da mídia. Além disso, é irrelevante a identificação das supostas vítimas do crime de violação ao direito autoral, uma vez que a apuração do mencionado delito é procedida mediante ação penal pública incondicionada.
4. "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula n. 269/STJ). No presente caso, haja vista o quantum final da pena ser inferior a 4 anos de reclusão, a pena-base fixada no mínimo legal e a reincidência específica da ré, é admissível a fixação do regime semiaberto.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no REsp 1767921/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)
HABEAS CORPUS. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). (...) VENDA DE MÍDIAS "PIRATEADAS". ATIPICIDADE. ADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. (...) ORDEM DENEGADA. (...) 2. O fato de estar disseminado o comércio de mercadorias falsificadas ou "pirateadas" não torna a conduta socialmente aceitável, uma vez que fornecedores e consumidores têm consciência da ilicitude da atividade, a qual tem sido reiteradamente combatida pelos órgãos governamentais, inclusive com campanhas de esclarecimento veiculadas nos meios de comunicação. (...) (STJ. HC 201235/SP, 5.ª Turma, Rel. Min.LAURITA VAZ, DJe 05/03/2012; grifou-se.)
"PENAL E PROCESSO PENAL. (...) COMPRA E VENDA DE CD'S E DVD'S "PIRATAS". ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ. AgRg no REsp 1.188.810/MG, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 30/04/2012; grifou-se.)
"HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 180, § 2o. DO CPB). EXPOSIÇÃO À VENDA DE 287 DVD'S E 230 CD'S PIRATAS. INADMISSIBILIDADE DA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Os pacientes foram surpreendidos por policiais comercializando, com violação de direito autoral, 287 DVD's e 230 CD's conhecidos vulgarmente como piratas; ficou constatado, conforme laudo pericial, que os itens são cópias não autorizadas para comercialização (fls. 182). 2. Mostra-se inadmissível a tese de que a conduta do paciente é socialmente adequada, pois o fato de parte da população adquirir tais produtos não tem o condão de impedir a incidência, diante da conduta praticada, do tipo previsto no art. 184, § 2o. do CPB; a não aplicação de uma norma penal incriminadora, mesmo que por prolongado tempo, ou a sua inobservância pela sociedade, não acarretam a sua eliminação do ordenamento jurídico, por se tratar de comportamento social contra-legem. 3. O prejuízo causado nesses casos não está vinculado apenas ao valor econômico dos bens apreendidos, mas deve ser aferido, também, pelo grau de reprovabilidade da conduta, que, nesses casos, é alto, tendo em vista as consequências nefastas para as artes, a cultura e a economia do País, conforme amplamente divulgados pelos mais diversos meios de comunicação. (STJ. HC 113.702/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 03.08.2009 e HC 161.019/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 01.04.2011). 4. Ordem denegada." (STJ. HC 197.370/MS, 5.ª Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30/05/2011; grifou-se.)

Pleiteia também a Defesa a absolvição pela ausência de prova cabal da autoria do crime imputado ao apelante pela exordial acusatória, o que não merece acolhimento. Vejamos:

Em depoimento prestado em juízo (mídia/fl.30), a
testemunha de acusação Wolney Correa da Silva
, policial militar, relatou que no dia dos fatos, houve uma determinação da Delegacia Geral no sentido de implementar um combate a comercialização de mídias piratas, tendo como destino o canteiro central do Panorama XXI, local que costumeiramente ocorre o livre comércio de produtos pirateados. Alegou que, deste modo, vários policiais foram destinados à realização da missão e, dentre as barracas abordadas, flagrou uma nacional menor de idade comercializando uma série de mídias piratas, tendo a questionado e esta indicou FRANCIVALDO DE ANDRADE LIMA como o proprietário da barraca. Esclareceu que, no momento da primeira abordagem, o réu não estava presente, contudo, no instante em que se começou a recolher os produtos piratas da referida banca, o acusado se apresentou como o proprietário, momento no qual foi autuado em flagrante pelo crime ora analisado e em seguida encaminhado à Delegacia Policial com o intuito de se realizar as demais medidas cabíveis. Por fim, reconheceu o réu FRANCIVALDO DE ANDRADE com veemência através de fotografia.

Verifica-se que o depoimento judicializado da testemunha de acusação Wolney Correa da Silva que participou da diligência que culminou com o flagrante do réu, em harmonia com os depoimentos prestados na fase inquisitorial, formam um conjunto harmônico, o qual demonstrou pela narrativa com detalhes o
modus operandi
do recorrente na empreitada criminosa e confirmou de forma clara a autoria no crime.

Ademais, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 13/IPL) e o Laudo de perícia de Autenticidade de mídia n.° 2016.01.000482-FON (fl.06) concluiu que o material apreendido se constitui em contrafação ¿pirataria¿, pois não apresenta características de originalidade.

Em sendo assim, a autoria e materialidade do crime em comento restaram, devidamente comprovadas em razão do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 13 do IPL), pelo Laudo de perícia de Autenticidade de mídia n.° 2016.01.000482-FON (fl.06) e pelo depoimento da testemunha em juízo.

Portanto, pelas provas transcritas, dúvidas não há quanto a efetiva participação do ora recorrente no delito em questão, havendo a impossibilidade da sua absolvição.

DA DOSIMETRIA

Por fim, deve-se manter irretocável a penalidade imposta na sentença ao recorrente, por se encontrar conforme os ditames legais.

Isso porque na primeira fase da dosimetria foi aplicada a pena-base no mínimo legal, ou seja,
02 (dois) de reclusão
.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea, sendo reduzida de forma benevolente a pena em
03 (três) meses abaixo do mínimo legal
, apesar da existência do óbice da Súmula 231 do STJ, o que não pode ser reformado já que o recurso foi exclusivo da defesa. Com isso, a pena se apresentou final, concreta e definitiva em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, o que deve ser mantido.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso da defesa e
nego provimento
, em conformidade com o parecer ministerial.

E, com o trânsito em julgado da presente decisão, defiro pedido (protocolo 0022921-88.2016.8.14.0401), às fls. 83, encaminhando-se cópia ao solicitante.

É o voto.

Belém (PA), 04 de Fevereiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora